Tribunal: STF
Processo: AI 477314
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO 
   ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA - 
   CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- A prova da oportuna interposição do recurso 
   extraordinário constitui peça essencial à definição de um dos 
   pressupostos recursais objetivos de maior significação: a própria 
   tempestividade do apelo extremo.

- Sem que a parte agravante 
   promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de 
   todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente (inclusive 
   aquela comprobatória da tempestividade do apelo extremo), 
   torna-se inviável conhecer do recurso de agravo (Súmula 639/STF), 
   cabendo enfatizar, de outro lado, que a composição do traslado 
   deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal "a quo", e 
   não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. 
   Precedentes.

- Não se presume a tempestividade dos recursos em 
   geral, pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de 
   produzir, com base em dados oficiais inequívocos, elementos que 
   demonstrem que a petição recursal foi efetivamente protocolada em 
   tempo oportuno.

- O controle da tempestividade do apelo 
   extremo - precisamente por constituir pressuposto recursal de 
   ordem pública - revela-se matéria suscetível, até mesmo, de 
   conhecimento "ex officio" por este Tribunal, independendo, em 
   conseqüência, de qualquer formal provocação dos sujeitos que 
   intervêm no procedimento recursal. Doutrina. Precedentes.